Tribunal: STF
Processo: Rcl 74986
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por IGOR ANTÔNIO MAGALHÃES DE CARVALHO e outros, contra decisão proferida pela presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do processo n. 8055690-23.2024.8.05.000, sem indicação de qualquer paradigma vinculante apto desta Corte. 



    2. Alega a parte autora que “foi proferida uma decisão sob o Id de n° 74378899 no processo de n° 8055690-23.2024.8.05.000, onde a Emérita Relatora optou pela revogação da decisão sob Id de n° 68946643. Ocorre que, a revogação citada no parágrafo anterior pode vir a causar grave lesão à ordem, à segurança e à economia pública. Em síntese, revogar a liminar anteriormente concedida que suspendia os efeitos da tutela antecipada deferida pelo juízo de primeiro grau, tão somente porque o Município de Bom Jesus da Lapa supostamente não comprovou o reajuste orçamentário e que esta situação comprometeria a saúde do município, não é o suficiente, até porque prejuízo maior já está ocorrendo e sucederá ainda mais, com contratações em massa pela atual e próxima gestão” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Afirma que “a decisão ora afrontada aduz que o Município não demonstrou, no presente pedido de suspensão, o ajuste orçamentário determinado na supracitada decisão, e que por isso, a continuidade do concurso, sem previsão orçamentária, comprometerá a saúde financeira da municipalidade” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Aduz que “a nobre julgadora, foi mal ao negar a habilitação dos Reclamantes e não acolher ou ao menos analisar os Embargos proposto por estes, onde não há que se cogitar a existência de ausência de pressuposto formal de admissibilidade” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a decisão constante no Acórdão atacado fere cabalmente os PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE ISONOMIA PROCESSUAL E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Estabeleceu a decisão reclamada que (e-doc. 5):



    “Inicialmente, indefiro o pedido de habilitação no feito, realizado pelos candidatos do concurso. Registre-se que a intervenção de terceiros é incompatível com os contornos excepcionais da suspensão de segurança e da suspensão de liminar e de sentença, sob pena de desvirtuamento da legislação de regência, vez que se admitiria a defesa de interesse privado no âmbito de instituto de direito público.



    (...)



    A suspensão dos efeitos da liminar ou da sentença é incidente processual excepcional, não se tratando de sucedâneo recursal para reforma ou anulação de decisões judiciais contrárias ao Poder Público. 



    Nos termos do art. 4º da Lei 8.437/1992, ‘compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas’.



    (...)



    Assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da contracautela. Cumpre ao requerente a efetiva demonstração da grave e iminente lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação de regência, quais sejam: a ordem, a saúde, a segurança e/ou a economia públicas. 



    O Município defende a suspensão da decisão que determinou a suspensão do concurso público, sob o argumento de lesão à ordem, vez que, conforme certidão id 68840735, em relação ao concurso previsto no Edital nº 01/2024 foram 3.849 candidatos inscritos; e no Edital nº 02/2024 foram 10.357 inscritos. 



    Acerca da suspensão do concurso, observo que o TCM, em virtude da constatação de algumas irregularidades, suspendeu os certames. 



    Após, a manifestação do Prefeito, Sr. Fábio Nunes Dias, em relação a ofensa a Lei de Responsabilidade Fiscal, face a não observância ao limite prudencial, comprovando que o Município promoveu a alteração do quantitativo de vagas, destinando para cadastro de reserva, houve a revogação da liminar, autorizando a continuidade dos concursos públicos (...).



    Contudo, observa-se que o Município não demonstrou, no presente pedido de suspensão, o ajuste orçamentário determinado na supracitada decisão. 



    Desse modo, a continuidade do concurso, sem previsão orçamentária, comprometerá a saúde financeira da municipalidade. 



    Em relação aos embargos de declaração opostos pelos candidatos, em virtude do indeferimento da intervenção, impõe-se o não conhecimento, por ilegitimidade. 



    Por fim, com o julgamento do pedido de suspensão de liminar, os aclaratórios opostos pelo Município ficaram prejudicados, já que não há mais necessidade da prestação jurisdicional aqui pretendida. 



    Por tais razões, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de suspensão dos efeitos da decisão proferida na Ação Popular nº 8002167-15.2024.8.05.0027 até a prolação da decisão de mérito, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelos candidatos do concurso, por falta de legitimidade, e JULGO PREJUDICADO os aclaratórios do Município, pela perda superveniente de objeto.”. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário, e no mérito, que seja dado provimento à Reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente Reclamação, se a autoridade reclamada ao afastar, em tutela provisória, a determinação de indisponibilidade de bens, teria violado a jurisprudência desta Corte. 



    6. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, sendo elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    7. Observo que, no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indicando um paradigma vinculante apto, o que impede a apreciação desta reclamação nos moldes como pretendido. 



    Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



      “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AS ALEGAÇÕES FORMULADAS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 156, PARÁGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO ARTIGO 988, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIDÊNCIA DESCUMPRIDA. NO MAIS, ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E A ENUNCIADO DE SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl n. 65156 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 20.5.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210-AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 8.3.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de precedente vinculante na petição inicial. 4. Inépcia da exordial. Não cabimento da reclamação. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 65477 AgR, Rel. Ministro Gilmar mendes, 2ª Turma, DJe de 9.5.2024)



    8. Verifico que a reclamante alega violação a princípios constitucionais, não indicando, no entanto, paradigma com efeito vinculante desta Corte, capaz de permitir o processamento desta ação.



    9. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 43503 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª TURMA, DJe 2/3/2021)



    Deste modo, concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente